Tribunal: TJSP
Processo: 2176843-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente que, juntamente com corréu, recebeu e conduzia veículo que sabia ser produto de crime, inclusive reiterando em prática delitiva, tendo em

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente que, juntamente com corréu, recebeu e conduzia veículo que sabia ser produto de crime, inclusive reiterando em prática delitiva, tendo em vista que se encontrava em cumprimento de pena pelo crime de roubo, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta, restando necessária sua custódia para garantia da ordem pública, nenhuma outra medida menos rigorosa suficiente para tanto. B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória. C) Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, não aplicável, por não comprovada qualquer situação excepcional a justificar a medida. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176843-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
RICARDO RODRIGUES MARTINS e Paciente MATHEUS HENRIQUE CESAR
DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
2
HABEAS CORPUS No 2176843-82.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado Ricardo Rodrigues Martins.
Paciente: MATHEUS HENRIQUE CÉSAR DE AZEVEDO.
Origem: 4a Vara Criminal.
Comarca: Campinas.
VOTO No 19.551.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
RECEPTAÇÃO.
CONVERSÃO
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PREVENTIVA.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva.

Descabimento.
A)
A
decretação da medida cautelar foi legítima,
haja vista presentes os requisitos legais
para tanto. Paciente que, juntamente com
corréu, recebeu e conduzia veículo que
sabia ser produto de crime, inclusive
reiterando em prática delitiva, tendo em
vista que se encontrava em cumprimento
de
pena
pelo
crime
de
roubo,
demonstrando maior reprovabilidade de
sua conduta, restando necessária sua
custódia para garantia da ordem pública,
nenhuma outra medida menos rigorosa
suficiente para tanto. B) Decisão de
conversão que se limita a verificar a
viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e
periculosidade presumida do agente, de
acordo com a necessidade da garantia da
ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. C)
Recomendação 62, do Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
3
de Justiça, não aplicável, por não comprovada qualquer situação excepcional a justificar a medida.
Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/18), com pedido liminar, proposta pelo Advogado
Ricardo Rodrigues Martins, em favor de MATHEUS
HENRIQUE CESAR DE AZEVEDO.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito e depois denunciado pela prática, em tese,
do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, com
conversão para preventiva, por decisão proferida no dia
12.06.2020, pelo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
4
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
alegando, em síntese, ausência dos requisitos para a
decretação da prisão cautelar (referindo que o paciente possui todas
as condições favoráveis para responder ao processo em liberdade), além
de inidoneidade de fundamentação (ressaltando que a decisão se
baseia na gravidade abstrata do delito, o que não serve para justificar a
prisão), referindo, ainda, que o argumento de que o
paciente poderia cometer crimes é punição por mera
cogitação. Alega, ainda, que a prisão não se faz justa, nem
necessária, até pela demora do judiciário em concluir os
processos, devido ao volume de trabalho, o que implica, na
prática, cumprimento antecipado de pena. Alega, ainda,
que, diante da pandemia e da incapacidade do Estado em
garantir a saúde e a vida das pessoas sob sua custódia
nos caóticos estabelecimentos prisionais, sendo que a
prisão configuraria excesso de execução e, na forma da
RECOMENDAÇÃO 62 do Conselho Nacional de Justiça, o
paciente deve ser colocado em liberdade.
Pretende
em
favor
do
paciente,
a
revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
5
No
mérito,
aguarda
a
confirmação
de
liminar
eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 40/47).
Informações remetidas pela autoridade
coatora (fls. 49/51).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 55/68).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
6
Conforme verificado nos autos, entre os
dias 11.8.2019 e 12.6.2020, na Av. Frei Antonio de
Santanna Galvão, Conj Hab. P.Itajaí, na comarca de
Campinas, o paciente recebeu e conduziu, em proveito
próprio, o veículo VW/Gol, ano 1996, cor prata, placas
BMV-4821, coisa que sabia ser produto de crime,
pertencente a Ana Francisca dos Santos da Silva.

É da denúncia que, na manhã de
11.8.2019, indivíduos ainda não identificados, subtraíram o
automóvel, estacionado pouco antes no local. No dia dos
fatos, então, policiais militares, em patrulhamento de
rotina, avistaram o veículo conduzido pelo paciente pelas
vias do Conj. Hab. P. Itajaí, e, dada a fundada suspeita,
realizaram a abordagem do paciente que estava na
companhia de Felipe Gabriel Jacinto. Na oportunidade, foi
constatado que o “chassis” estava adulterado e as placas
DDF-7864 não correspondiam às originais, tendo concluído
que o veículo era produto de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
7
A violação da numeração do “chassis”,
somada à utilização de placas diversas das originais,
acrescida da versão fantasiosa apresentada, indicam que
o então indiciado conhecia a origem ilícita do veículo
(denúncia de fls. 77/77, dos autos principais).
A decisão impugnada surgiu nos seguintes
termos: “Vistos, O Ministério Público e Defesa manifestaram-se nos autos a
fls. 59/60, 68 e 70/71. No âmbito da ciência do auto de prisão em flagrante
lavrado contra MATHEUS HENRIQUE CESAR DE AZEVEDO e FELIPE
GABRIEL JACINTO, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a
decidir. Não vislumbro ilegalidade evidente na constrição ordenada. O auto de
prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem e não existem
nulidades ou irregularidades a serem sanadas, nos termos do artigo 302 do
CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram
regularmente tomadas, conforme se verifica dos presentes autos. Noto que os
autuados foram presos em flagrante pela prática do delito de Receptação
(artigo 180 do Código Penal). Ao menos em princípio, e sem adentrar o mérito,
não houve equívoco algum na prisão efetuada, não havendo que se falar em
relaxamento da prisão em flagrante. A prisão preventiva só será cabível
quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para
o caso concreto, observando-se o disposto no artigo 282 do CPP. Os
pressupostos e os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão
previstos no artigo 312 e artigo 313 do CPP os quais, entendo, devem ser
analisados conjuntamente. O artigo 312 do CPP dispõe que somente em
casos de existir prova da existência do delito e de existirem indícios da autoria
a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que o seja para garantia da
ordem pública, para garantia da ordem econômica, para conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
8
instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso,
somente será decretada a prisão preventiva nos casos dos delitos dolosos
cuja pena máxima seja superior a quatro anos, nos casos de reincidência, nos
casos de violência doméstica contra mulher, contra criança, adolescente,
idoso, enfermo o pessoa com deficiência e, nestes últimos casos, para garantir
a execução de medidas protetivas, e nos casos de dúvida sobre a identidade
do averiguado (artigo 313 do CPP). Quanto ao averiguado MATHEUS
HENRIQUE CESAR DE AZEVEDO, noto que estão presentes os requisitos
para conversão em prisão preventiva dos averiguados. A prova da
materialidade vem demonstrada pelos documentos contidos no auto de prisão
em flagrante delito e os indícios de autoria também estão presentes. Eis que o
indicado MATHEUS HENRIQUE CESAR DE AZEVEDO é reincidente e foi
surpreendido em posse do veículo que era produto de furto e, quando
indagado sobre a propriedade do veículo, disse que comprou o veículo de
terceiro, o qual não sabe informar a qualificação, e que pagou R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). Assim, o imenso número de receptações nesta
região vem causando abalo na sociedade, bem como incentivando a prática
de outros delitos, como roubos e furtos. Não é só, as pessoas não costumam
tomar qualquer cautela para “comprar” veículos ou peças destes, isso quando
não estão totalmente cientes de que tais bens não tem documentos e é
desconhecida a origem do mesmo. Tudo isso recomenda o resguardo da
ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal.
Considerando as condições pessoais do averiguado, a natureza do delito e as
circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas
da prisão (previstas no artigo 319 do CPP) são, ao menos por ora,
absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui
analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282, c.c. artigo 310, II, do
CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de
rigor. No mais, observo que o autuado foi preso em flagrante, a despeito da
pandemia do COVID-19 indicar a necessidade de isolamento social, o que
sinaliza, em tese e a priori, que o autuado pouco está preocupado com a
saúde pública, razão pela qual não pode a defesa, sob tal pretexto, pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
9
que ele tenha direito a medidas cautelares alternativas à prisão. Dessa forma,
nos termos do art.310, II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a
prisão em flagrante aqui comunicada e determino a expedição do necessário à
manutenção da segregação cautelar, mandado de prisão preventiva, em
desfavor de MATHEUS HENRIQUE CESAR DE AZEVEDO. Quanto ao
averiguado FELIPE GABRIEL JACINTO verifico que autuado é primário e em
tese praticou o delito sem violência ou grave ameaça.Tem vínculos com o
distrito da culpa, uma vez que, embora desempregado, possui residência fixa.
Em caso de condenação, não cumprirá pena em regime inicial fechado, de
modo que se mostra excessiva. Assim, entendo que as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP são suficientes. Dessa
forma, deixo de converter a prisão flagrancial em preventiva e, nos termos do
artigo 319 do CPP, ao autuado FELIPE GABRIEL JACINTO e imponho a
seguintes condições: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas
atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 dias sem
autorização judicial e c) comparecimento a todos os atos do processo. Deixo
de aplicar a fiança arbitrada pela autoridade policial em virtude da decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC no 568693/ES
(2020/0074523-0), impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, que,
com efeito extensivo a todo território nacional, instituiu a soltura,
independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a
quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão
do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro. Expeça-se alvará
de soltura clausulado e intime-se o autuado a respeito das condições que lhe
foram impostas. Em caso de descumprimento das medidas cautelares será
decretada sua prisão preventiva. Intime-se. Campinas, 12 de junho de 2020.
(fls.50/51, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
10
Conforme informações prestadas “foi preso
em flagrante delito em 12 de junho de 2020 por infração ao artigo 180, caput,
do Código Penal, porque recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo
VW/Gol, ano 1996, cor prata, placas BMV-4821, coisa que sabia ser produto
de crime, pertencente a Ana Francisca dos Santos da Silva.(...). o paciente
demonstra personalidade voltada para o crime e dificuldade de vida em
sociedade, praticando delito que visa e incentiva a prática de outros delitos, já
que
reincidente
e
em
cumprimento
de
pena
(
PEC
no
0009687-23.2018.8.26.0502-DEECRIM
3a
RAJ-
BAURU/SP),
voltou
a
delinquir” (fls. 49/51).
No caso presente, a prisão foi decretada
em decisão devidamente motivada, com aferição de prova
de materialidade e indícios de autoria (prisão em flagrante -
denúncia pelo crime do artigo 180, caput, do Código Penal), além dos
requisitos
de
admissibilidade
da
prisão
preventiva
(admissível, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal),
com avaliação de elementos concretos, destacando que o
paciente conduzia veículo produto de crime. Ainda, de
acordo com o informado pela autoridade coatora, o
paciente se encontrava em cumprimento de pena pelo
crime de roubo (vide certidão de fls. 51/52, dos autos principais), e,
assim
mesmo,
voltou
a
delinquir,
demonstrando
desrespeito pelas regras sociais, tornando ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
11
gravosa sua conduta, o que revela sua periculosidade,
surgindo necessário acautelar a ordem pública com o
encarceramento provisório, nenhuma outra medida menos
rigorosa surgindo suficiente para tanto.
Aqui, importante ressaltar que a chamada
“conversão” da prisão em flagrante delito em prisão
preventiva, instituída pela Lei no 12.403/2011, obrigatória
no momento em que a autoridade judicial receber o auto
de prisão em flagrante delito, ou seja, depois de no
máximo 24 horas da prisão propriamente dita (artigo 306, §1o,
do CPP, com redação dada pela mesma legislação acima mencionada),
deve ser avaliada em contexto um pouco diverso do que
normalmente se exige da prisão preventiva, como medida
cautelar há muito prevista no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Há um equívoco na exigência, para a
conversão, de situações “concretas” próprias da “prisão
preventiva”, como eventuais constrangimentos contra
vítimas e testemunhas, desaparecimento ou fuga do
distrito da culpa etc. Importante: A prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
12
normalmente, se exige quando, durante uma investigação,
fatos específicos (daí
as
circunstâncias
concretas
exigidas)
determinem a cautelar extrema, posto que o então
investigado ou poderia colocar em risco a ordem pública,
ou poderia prejudicar a instrução criminal ou mesmo a
aplicação da lei penal. Tratava-se de indivíduo que, solto,
era investigado e, a partir de algum momento, por alguma
específica e concreta circunstância, não mais poderia
assim permanecer. Evidente que para a chamada
“conversão”, a avaliação não poderá ser a mesma. Não se
avalia a necessidade de indivíduo solto ser ou não preso
cautelarmente. É verificada, efetivamente, a necessidade
de indivíduo preso em flagrante delito, permanecer ou não
naquela condição, obviamente sendo verificado se faria jus
ou não à liberdade provisória. Logicamente que não há
como esperar, de indivíduo já mui recentemente preso,
situações “concretas” como de coação no curso da
investigação, fuga do distrito da culpa etc. O que se deve e
pode ser avaliado, são as circunstâncias concretas do
crime praticado, e que levaram o indivíduo à prisão, com
provas de crime e indícios suficientes de autoria, ou seja, a
gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Na
realidade, dentro do que determina a própria Constituição
Federal, que aponta como legítima a prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
13
delito (artigo 5o LXI), o que se pode avaliar é a viabilidade de
aquele indivíduo obter medida cautelar diversa da prisão,
ou seja, a liberdade provisória em alguma das formas
atualmente previstas, talvez com uma ou mais condições
específicas (artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal “ninguém será
levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança”
grifei). Impossível, então, se
exigir
quaisquer
outras
circunstâncias
“concretas”
condizentes com a prisão preventiva, de existência tão
tradicional quanto a prisão em flagrante delito, ambas em
igual patamar de legitimidade na Constituição Federal,
para
legitimar
a
contenção
forçada
de
indivíduo
virtualmente perigoso. Qualquer exigência a mais seria ferir
a própria Lei Maior, que não distingue uma prisão de outra,
no seu objetivo. Aquela “conversão”, então, de forma
compatível com a Carta Magna, existe para averiguar
viabilidade
de
liberdade
provisória
e,
assim
não
visualizado, permitir-se imposição de, agora, “prisão
preventiva”, constatada, efetivamente, existência de crime,
indícios suficientes de autoria e, em regra, exclusivamente pela gravidade da conduta e
presumida periculosidade do agente, necessidade de
garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
14
Por fim, destaca-se que a situação da
pandemia, por si só, não implica imediata colocação do
paciente em liberdade, devendo ser observada a situação
particular de cada preso. Aqui, não se comprovou qualquer
situação de vulnerabilidade do paciente a autorizar
deferimento da medida pleiteada, destacando que os
órgãos responsáveis têm adotado medidas para prevenir a
disseminação do “coronavirus” dentro do sistema prisional,
não se observando, do existente, manifesta ilegalidade a
exigir correção por este Tribunal.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só,
de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do
respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do
indivíduo. Em se tratando daqueles que, por algum motivo,
estão separados da Sociedade, para proteção dela própria,
tudo deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas
específicas, principalmente pelas autoridades diretamente
ligadas às privações de liberdade, com atenção à idade,
condições físicas, de saúde etc, acrescida à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176843-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19551
15
periculosidade do agente, de forma a preservar tanto o
indivíduo, como a Sociedade, com realce ao fato de que,
ainda que extremamente grave a doença em questão, não
significa, aos que infelizmente a adquirirem, o que não se
espera a ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte
certa”, sempre dependendo de vários fatores, como está
sendo amplamente divulgado por nossas autoridades
médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos
pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer
prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros,
situação aqui, pelo apresentado, não definida ou comprovada. Sem vislumbrar, portanto, abuso ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR